Tribunal: TJDFT
Processo: 0713582-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713582-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVASYGNUS PRODUTOS DE BELEZA LTDA - ME, SANTA CRUZ COSMETICOS LTDA - ME, C F COSMETICOS LTDA - ME, M S PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP, MARIANA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME, SOARES E MARRA - COSMETICOS LTDA - EPP, ANA PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por NOVASYGNUS PRODUTOS DE BELEZA LTDA e outros (autores), tendo por objeto a decisão do i. juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança n.o 0710296-87.2018.8.07.0018, proposta pelas agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de conversão, em renda, dos depósitos judiciais em favor do DF, nos seguintes termos (ID 144383537 dos autos originários): “Cuida-se de mandado de segurança impetrado por NOVASYGNUS PRODUTOS DE BELEZA LTDA E OUTRAS contra o SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. A segurança foi denegada, conforme sentença de ID 106170150. As partes não recorreram. Operou-se o trânsito em julgado em 16/12/2021 (ID 111604292). A parte impetrante não recolheu as custas finais (ID 120538559). A parte impetrante, em petição de 27/10/2022, alega ter sido notificada para pagar débito de ICMS referente a março de 2019. Argumenta que o imposto foi quitado mediante depósito judicial realizado ao ID 52695306. Afirma que a Secretaria de Fazenda reconheceu a quitação ao ID 55511533. Requer seja o DF intimado para sustar as medidas restritivas de exclusão de SOARES E MARRA COSMÉTICOS LTDA. do “Simples Nacional” (ID 141079198). A parte impetrante reitera o pleito anterior e pede urgência (ID 141169757). O Juízo determinou a intimação da autoridade coatora para prestar informações sobre o pleito da parte impetrante (ID 141434801). O DF foi intimado (ID 141751423), mas ficou inerte (ID 144355928). DECIDO. Chamo o procedimento à ordem. A parte impetrante afirma ter quitado o ICMS cobrado mediante depósitos judiciais nestes autos. Faz-se necessário recapitular a forma pela qual os depósitos referentes a esse imposto foram realizados neste caderno processual. Objetivamente: - O Juízo determinou a emenda à inicial; - A parte impetrante apresentou emenda (ID 25469545); - O Juízo indeferiu a petição inicial (ID 25526790); - A parte impetrante interpôs apelação (ID 26420898); - O Exm.o Desembargador Relator indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 43690831); - A parte impetrante, por conta e risco, requereram a juntada do pagamento do depósito do mês anterior relativo ao crédito tributário em debate, além de noticiar futuros depósitos judiciais sobre cada parcela mensal. Pugnaram pela suspensão da exigibilidade dos débitos impugnados (ID 43690834); - O e. TJDFT deu provimento ao apelo da parte impetrante, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento (ID 43690868); - A parte impetrante noticiou terem sido inscritas em dívida ativa pela Administração Pública. Requereram a suspensão das decisões administrativas, em razão da existência de questionamento judicial e da suspensão de exigibilidade dos valores diante dos depósitos judiciais efetuados (ID 52117738); - O Juízo determinou às impetrantes a juntada dos comprovantes de depósito integrais dos valores açodados. Em seguida, autorizou o depósito do valor relativo à exação discutida nos autos, nos termos do artigo 151, II, do CTN, com ordem impeditiva à Autoridade Fiscal de executar o débito. Igualmente, foi determinada a suspensão da tramitação dos autos até o julgamento do RE n. 970821, diante da repercussão geral reconhecida e da determinação de suspensão dos processos pendentes em trâmite no território nacional (ID 52213379); - A parte impetrante juntou cópias dos comprovantes de depósito efetuados e pleitearam a expedição de ofício à DELEFAZ-DF devido ao risco de cobrança e a expedição de ofício ao BRB para esclarecer os valores depositados (ID 52693119); - A parte impetrante informou o descumprimento da decisão de ID 5223379, além das exclusões do “Simples Nacional” (ID 53134224); - O Juízo determinou a intimação pessoal do Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal para cumprimento da decisão de ID 52213379 (ID 53263579); - O Distrito Federal atestou o cumprimento do ato judicial (ID 55511532); - O Juízo determinou novo sobrestamento do processo; - A parte impetrante noticiou o julgamento definitivo do RE n. 1.287.019, em sede de repercussão geral, Tema 1.093. Pugnaram pela concessão da segurança e declaração da inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL pelo ente distrital e o direito de efetuar a compensação/restituição dos valores pagos indevidamente, bem como o levantamento dos depósitos judiciais (ID 88303872); - Após manifestações das partes sobre a permanência do interesse de agir, exigibilidade da DIFAL; informação da parte impetrante de subsunção ao “Simples Nacional”, os autos foram conclusos para prolação de sentença; - A sentença de ID 106170150 denegou a segurança e revogou a liminar de ID 52213379; - Operou-se o trânsito em julgado em 16/12/2021 (ID 111604292). A suspensão do crédito tributário ocorre quando presente alguma das hipóteses preconizadas pelo artigo 151 do CTN: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. Grifei. Com efeito, a suspensão do crédito tributário pelo depósito não é sinônimo de extinção pelo pagamento. As decisões liminares são precárias e efêmeras. Perduram até o julgamento definitivo do mérito. A sentença de mérito denegou a segurança e revogou a decisão liminar. Portanto, o depósito anteriormente realizado perdeu a eficácia para suspender a exigibilidade do ICMS cobrado. Por consequência, o crédito tributário discutido voltou a ser passível de cobrança. A efetivação da tutela provisória observa as regras referentes ao cumprimento provisório de sentença (artigo 297, parágrafo único, do CPC). Com efeito, o artigo 520, I, do CPC define que, se a sentença for reformada, cabe ao exequente reparar os danos que o executado haja sofrido. Esses dispositivos legais preconizam que, se a decisão liminar for reformada, cabe ao autor arcar com as consequências da modificação. Assim, ainda que a impetrante tenha depositado o valor em juízo por força de decisão de tutela de urgência, após a sentença de denegação da segurança, os depósitos perderam o efeito. Cabia à impetrante pedir o levantamento das quantias e promover o pagamento do imposto pela via administrativa. O artigo 23, IV, da Resolução 16/2016 do TJDFT determina que as unidades de arquivo de processos judiciais não receberão os processos pendentes de depósito: Art. 23. As unidades de arquivo de processos judiciais, com exceção do previsto no art. 24, não receberão autos de processos nos seguintes casos: (...) IV - sem destinação do depósito ou sem resolução dos atos de constrição efetivados nos autos; Grifei. Encerrada a prestação jurisdicional com a prolação da sentença denegatória da segurança, não é viável ao Juízo aferir questões debatidas durante o trâmite processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da parte impetrante de ID 141079198. Determino a liberação do valor do depósito judicial de ID 52695306 em favor da parte impetrante. Sem outros requerimentos, retornem os autos ao arquivo”. Em suas razões recursais (ID 45594630), argumentam que o juízo a quo não acolheu o pedido para converter os depósitos judiciais em renda. Asseveram que o depósito judicial realizado pelo contribuinte suspende a exigibilidade do crédito tributário, bem como se transforma em renda, caso o contribuinte seja vencido na ação judicial. Mencionam que não cabe ao contribuinte, quando vencido no processo, levantar o depósito judicial e realizar o pagamento extrajudicial. Ao contrário, o valor converte, necessariamente, em renda ao fisco. Transcrevem jurisprudências em abono às suas teses. Por fim, requerem a suspensão da cobrança dos tributos, cujos valores devidos foram depositados nos autos originários, com a conversão, em renda, dos depósitos em favor do fisco, bem como a liberação das quantias em favor do agravado. Subsidiariamente, sejam os valores liberados em favor do agravante para pagamento dos tributos, todavia, sem incidência de juros, correção monetária e demais encargos. No mérito, requerem que o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que os agravantes impetraram mandado de segurança para não procederem ao recolhimento do DIFAL, referente às operações interestaduais com mercadorias vencidas aos consumidores finais não contribuintes do ICMS. Postularam, ainda, o direito de serem indenizados pelos valores recolhidos indevidamente nos últimos 5 anos. Verifico que a sentença denegou a segurança, não tendo acolhido o pedido dos autores/agravantes, conforme ID 106170150, autos de origem. Observa-se que não constou da sentença decisão acerca dos depósitos efetuados nos autos. A sentença transitou em julgado em 15/12/2021. Contudo, compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo deferiu medida liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante o depósito integral relativo à exação discutida nos autos (principal, multa de mora e juros de mora), nos termos do art. 151, II, do CTN. Os agravantes/autores efetuaram o depósito dos valores em juízo. Diante do depósito efetivado, a decisão de ID 53263579, autos de origem, determinou que o Distrito Federal proceda à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Logo em seguida, sobreveio sentença sem nada mencionar acerca dos depósitos existentes nos autos e quem deveria proceder ao levantamento. Os agravantes alegam que o depósito judicial deve ser convertido em renda, após a denegação da segurança. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que houve a efetivação dos depósitos judiciais com o intuito de suspender a exigibilidade do crédito tributário. A sentença denegou a segurança, tendo transitado em julgado em 15/12/2021. Assim sendo, houve julgamento favorável ao Distrito Federal e, portanto, há a necessidade de se decidir acerca dos valores depositados judicialmente. O juízo a quo entendeu que os depósitos não podem ser convertidos em renda, uma vez que o pedido foi julgado improcedente, sendo que cabem aos agravantes levantarem os valores e efetuarem o pagamento de forma extrajudicial. Contudo, em juízo de cognição sumária, entendo que é cabível o pedido dos agravantes para que os depósitos judiciais sejam convertidos em renda, em favor do Fisco. Vejamos. O depósito do montante integral do crédito tributário é uma faculdade do contribuinte para suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Contudo, ao realizar o depósito, este passa a ter a função de garantir o pagamento do tributo, objeto da discussão, não podendo ser levantado até o trânsito em julgado. Na hipótese do pedido ser julgado favorável ao contribuinte, poderá haver o levantamento dos valores pelos autores. Porém, se o pedido formulado na ação for julgado em favor do Fisco, os depósitos devem ser convertidos em renda, conforme prevê o art. 156, VI, do CTN, com o levantamento pelo Fisco. Inclusive, a conversão em renda é forma de extinção do crédito tributário. Nesse sentido, vejamos o que dispõem o art. 156, IV, do CTN e art. art. 1o, § 3o, da Lei 9.703/98: Art. 156. Extinguem o crédito tributário: VI - a conversão de depósito em renda; art. 1o, § 3o, da Lei 9.703/98: Art. 1o Os depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, de valores referentes a tributos e contribuições federais, inclusive seus acessórios, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, serão efetuados na Caixa Econômica Federal, mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, específico para essa finalidade. § 3o Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito extrajudicial, da autoridade administrativa competente, o valor do depósito, após o encerramento da lide ou do processo litigioso, será: I - devolvido ao depositante pela Caixa Econômica Federal, no prazo máximo de vinte e quatro horas, quando a sentença lhe for favorável ou na proporção em que o for, acrescido de juros, na forma estabelecida pelo § 4o do art. 39 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e alterações posteriores; ou II - transformado em pagamento definitivo, proporcionalmente à exigência do correspondente tributo ou contribuição, inclusive seus acessórios, quando se tratar de sentença ou decisão favorável à Fazenda Nacional. (negritei). Sobre o referido assunto, mostra-se necessário transcrever o ensinamento do professor Ricardo Alexandre (Direito Tributário Esquematizado, editora Método, 10a edição): “Assim, só faz sentido falar em depósito do montante integral caso haja algum litígio judicial ou administrativo instaurado ou na iminência de instauração. Ao final do litígio, havendo razão do depositante, de forma que o sujeito passivo levantará (receberá de volta) o depósito (integral ou parcial) com os respectivos acréscimos legais. Segundo consta da jurisprudência do STJ, vitorioso o depositante, o levantamento se impõe, mesmo que o vencedor possua outros créditos tributários em aberto perante o mesmo sujeito ativo. (....) Caso se entenda pela procedência do lançamento, o valor depositado será convertido em renda (destinado definitivamente aos cofres públicos). A conversão do depósito em renda é causa de extinção do crédito tributário previsto no art. 156, VI, do CTN. (...). Nos casos em que transita em julgado uma decisão judicial extinguindo o processo sem julgamento de mérito, o STJ entende que depósito deve ser convertido em renda, pois a única hipótese que ensejaria o levantamento do depósito – que é feito também como garantia à Fazenda – seria a decisão judicial passada em julgado em favor do sujeito passivo. Assim sendo, no caso do tributo ser considerado indevido será devolvido ao depositante, por outro lado, sendo considerada legítima a exação, há a conversão em renda em favor do Fisco, conforme o art. 1o, § 3o, da Lei 9.703/98. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça em casos semelhantes: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. ANO 2016. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONVERSÃO EM RENDA A FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. 1. O depósito integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, ao mesmo tempo em que garante a sua quitação. Assim, a improcedência do pedido, em sede de anulatória, após o trânsito em julgado, autoriza a conversão em renda a favor da Fazenda Pública. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Segurança concedida. (Acórdão 1301953, 07062694720208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. DIFAL. ICMS. CONVERSÃO. RENDA. DEPÓSITO JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE PARCELAMENTO FISCAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de conversão em renda de depósito judicial após a denegação da segurança pleiteada pelo contribuinte. 2. A extinção dos créditos tributários por meio da conversão em renda (art. 156, inc. VI, do CTN), no caso em exame, pressupõe a suspensão da exigibilidade que decorreu da efetivação dos depósitos judiciais (art. 151, inc. II, do CTN), providência que deve ser garantida ao contribuinte. 3. A conversão em renda é promovida por meio de autorização do Juízo competente após o trânsito em julgado da sentença favorável à Fazenda Pública, uma vez superada a discussão a respeito da exigibilidade de determinado crédito tributário, nos termos do art. 1o, § 3o, inc. II, da Lei no 9.703/1998. 4. No caso em deslinde os contribuintes impetraram mandado de segurança, com pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação à exigibilidade do DIFAL de ICMS. Na ocasião houve a efetivação dos respectivos depósitos judiciais dos valores devidos com a finalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 4.1. O julgamento favorável ao Distrito Federal por meio de acórdão com trânsito em julgado revela, como consequência lógica, a necessidade de destinação dos valores previamente depositados em favor do erário por meio da conversão dos respectivos depósitos em renda. 5. No presente caso os contribuintes alegam haver aderido regime de parcelamento tributário por meio de requerimento administrativo, tendo por objeto os débitos decorrentes do DIFAL previamente impugnados por meio de demanda judicial. Assim, deve ser evitado o bis in idem em relação ao adimplemento da mesma obrigação tributária. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1645129, 07321237220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, vejamos o entendimento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONVERSÃO EM RENDA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. O entendimento firmado na jurisprudência do STJ é no sentido de que o destino dos depósitos realizados para a suspensão da exigibilidade de tributos está estritamente vinculado com o resultado do processo em que realizados, devendo ser convertidos em renda se a Fazenda for vencedora, ou restituídos ao contribuinte em caso contrário, após o trânsito em julgado da demanda. 2. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito por desistência da ação, o depósito judicial realizado por sujeito passivo tributário deverá ser convertido em renda da Fazenda. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.741.164/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO PELO CONTRIBUINTE: IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM RENDA DA UNIÃO. 1. A Primeira Seção firmou entendimento de que, mesmo sendo extinto o feito sem julgamento do mérito, os depósitos para suspensão da exigibilidade do crédito tributário devem ser convertidos em renda da Fazenda Pública e não levantados pelo contribuinte. 2. Ressalva da posição da Relatora. 3. Recurso especial provido.” ( RESP n. 929.782/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 24/6/2008, DJE de 14/8/2008.) Nesse contexto, entendo que restou demonstrada, ao menos nesta fase superficial, a probabilidade do direito afirmado. Assim sendo, deverá ser suspensa, até o julgamento do recurso, a cobrança dos tributos, objetos da lide originária. No julgamento do recurso será decidido acerca da possibilidade da conversão, em renda, dos depósitos e quem deverá levantar os valores. Além disso, após o contraditório, poderá a questão ser melhor analisada e, se for o caso, revista, diante das informações a serem apresentadas pelo Distrito Federal. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da cobrança dos tributos, objeto da lide originária, até o julgamento do presente recuso. Determino que sejam cancelados os alvarás expedidos em favor do agravante. Comunique-se ao i. Juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora